Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712232-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: ROBERTO KIST, VANOLI KIST, SALETE KIST DESPACHO Por meio de petição id no 19276674, o agravante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, sustenta o descumprimento da decisão do Tribunal pelo Juiz a quo. No entanto, entendo que a parte prejudicada deve buscar socorrer o seu direito por meio processual adequado, diverso do presente, uma vez que, ao proferir o acórdão em agravo de instrumento, o colegiado encerrou a sua atividade jurisdicional. Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 3 de setembro de 2020 12:53:57. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator